Tribunal: STJ
Processo: 1093155-31.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244043 - SP(2025/0445538-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IRIANA GOMES BARBOSA
AGRAVANTE
: JOAO BARBOSA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: UIARA GOMES BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
REEMBOLSO DE DESPESAS. ALEGADA NEGATIVA DE
COBERTURA. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
284/STF
7/STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto por beneficiários
O agravo interno
de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial manejado com fundamento na alínea a do
III, da CF, em ação de indenização por danos materiais
art. 105,
decorrentes de suposta negativa de custeio de tratamento em
regime de home care.
2.
. Sentença que julgou improcedente o
As decisões anteriores
pedido de indenização por danos materiais. Acórdão do Tribunal
de origem que negou provimento à apelação, assentando a
ausência de indicação médica contemporânea à alta hospitalar
para home care, a falta de comprovação de negativa formal de
cobertura pela operadora e a inexistência de demonstração de
que as despesas possuíam natureza médico-hospitalar.
Embargos de declaração rejeitados. Recurso especial em que a
parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, 7 e 10 do CPC,
10 e 12 da
, 884 do CC e 105, III, § 2o e § 3o, da
Lei n. 9.656/1998
CF (EC 125). Decisão singular que não conheceu do recurso
Documento eletrônico VDA56662981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 96da3196-4128-428e-94e2-2ead65d1fd85

especial por inexistência de violação ao
do CPC e pela
art. 1.022
incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
3.
. Pretensão da parte agravante de
Objeto do agravo interno
afastar os óbices sumulares, reconhecer nulidade do acórdão
estadual por omissão quanto a documentos relativos à prescrição
e à prestação de serviços de home care, afastar a incidência da
quanto aos arts. 7o e 10 do CPC e viabilizar o
Súmula 284/STF
exame de violação aos arts. 10 e 12 da
e 884
Lei n. 9.656/1998
do CC, com consequente reconhecimento do dever de reembolso
das despesas com home care.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem padece de omissão ou
deficiência de fundamentação, aptas a caracterizar violação ao
do CPC, diante da alegação de ausência de exame de
art. 1.022
documentos que comprovariam a necessidade de tratamento em
home care e a efetiva prestação dos serviços.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se as
razões do recurso especial demonstraram, de forma clara e
específica, a apontada violação aos arts. 7o e 10 do CPC, de
modo a afastar o óbice da
; e (ii) saber se é
Súmula 284/STF
possível, em sede de recurso especial, reformar as conclusões
fático-probatórias do Tribunal de origem, quanto à inexistência de
indicação médica contemporânea à alta hospitalar para home
care, à ausência de prova de negativa formal de cobertura e à
natureza das despesas realizadas, para, à luz dos arts. 10 e 12 da
e 884 do CC, reconhecer o direito ao
Lei n. 9.656/1998
reembolso das despesas com home care.
III. Razões de decidir
6. O acórdão recorrido apreciou, de forma ampla, clara e
fundamentada, as questões relativas à existência de indicação
médica de home care e à comprovação da natureza dos serviços
e despesas, examinando o laudo pericial, os relatórios médicos,
as notas fiscais e o contrato apresentado, o que afasta a alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. A insurgência dos agravantes revela inconformismo com a
valoração da prova realizada pelas instâncias ordinárias, e não
omissão ou obscuridade no julgado, sendo certo que a mera
discordância com a conclusão adotada não configura vício
sanável por embargos de declaração nem autoriza o
conhecimento do recurso especial com fundamento no art. 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA56662981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 96da3196-4128-428e-94e2-2ead65d1fd85

8. A indicação de ofensa aos arts. 7o e 10 do CPC no recurso
especial foi genérica, limitando-se a simples menção aos
dispositivos legais, sem o indispensável cotejo entre seu
conteúdo normativo e os fundamentos do acórdão recorrido, nem
exposição específica de como teria ocorrido a negativa de
vigência, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
9. O Tribunal de origem fixou, como premissas fáticas, que: (i)
não houve comprovação de indicação médica contemporânea à
alta hospitalar para continuidade do tratamento em regime de
home care, sendo os relatórios que sugerem tal tratamento
posteriores ; (ii) o beneficiário passou a realizar as terapias
necessárias em clínicas externas; (iii) não há prova de
requerimento administrativo ou de negativa formal do plano de
saúde; e (iv) as notas fiscais e o contrato apresentado evidenciam
a contratação de meros “cuidadores”, sem demonstração de
prestação de serviços médico-hospitalares típicos de internação
domiciliar.
10. A pretensão de reformar essas conclusões, para enquadrar
as despesas como tratamentos médico-hospitalares cobertos
pelos arts. 10 e 12 da
, bem como para
Lei n. 9.656/1998
reconhecer enriquecimento sem causa da operadora à luz do
do CC, demandaria inevitável revolvimento do acervo
art. 884
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
11. Mantidos os óbices das Súmulas
e
não se
284/STF
7/STJ,
viabiliza o conhecimento do recurso especial nem o exame de
mérito quanto ao alegado dever de reembolso das despesas com
home care, impondo-se a manutenção da decisão monocrática
agravada.
IV. Dispositivo
12. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56662981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 96da3196-4128-428e-94e2-2ead65d1fd85

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 96da3196-4128-428e-94e2-2ead65d1fd85

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244043 - SP(2025/0445538-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IRIANA GOMES BARBOSA
AGRAVANTE
: JOAO BARBOSA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: UIARA GOMES BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
REEMBOLSO DE DESPESAS. ALEGADA NEGATIVA DE
COBERTURA. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
284/STF
7/STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto por beneficiários
O agravo interno
de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial manejado com fundamento na alínea a do
III, da CF, em ação de indenização por danos materiais
art. 105,
decorrentes de suposta negativa de custeio de tratamento em
regime de home care.
2.
. Sentença que julgou improcedente o
As decisões anteriores
pedido de indenização por danos materiais. Acórdão do Tribunal
de origem que negou provimento à apelação, assentando a
ausência de indicação médica contemporânea à alta hospitalar
para home care, a falta de comprovação de negativa formal de
cobertura pela operadora e a inexistência de demonstração de
que as despesas possuíam natureza médico-hospitalar.
Embargos de declaração rejeitados. Recurso especial em que a
parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, 7 e 10 do CPC,
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

10 e 12 da
, 884 do CC e 105, III, § 2o e § 3o, da
Lei n. 9.656/1998
CF (EC 125). Decisão singular que não conheceu do recurso
especial por inexistência de violação ao
do CPC e pela
art. 1.022
incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
3.
. Pretensão da parte agravante de
Objeto do agravo interno
afastar os óbices sumulares, reconhecer nulidade do acórdão
estadual por omissão quanto a documentos relativos à prescrição
e à prestação de serviços de home care, afastar a incidência da
quanto aos arts. 7o e 10 do CPC e viabilizar o
Súmula 284/STF
exame de violação aos arts. 10 e 12 da
e 884
Lei n. 9.656/1998
do CC, com consequente reconhecimento do dever de reembolso
das despesas com home care.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem padece de omissão ou
deficiência de fundamentação, aptas a caracterizar violação ao
do CPC, diante da alegação de ausência de exame de
art. 1.022
documentos que comprovariam a necessidade de tratamento em
home care e a efetiva prestação dos serviços.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se as
razões do recurso especial demonstraram, de forma clara e
específica, a apontada violação aos arts. 7o e 10 do CPC, de
modo a afastar o óbice da
; e (ii) saber se é
Súmula 284/STF
possível, em sede de recurso especial, reformar as conclusões
fático-probatórias do Tribunal de origem, quanto à inexistência de
indicação médica contemporânea à alta hospitalar para home
care, à ausência de prova de negativa formal de cobertura e à
natureza das despesas realizadas, para, à luz dos arts. 10 e 12 da
e 884 do CC, reconhecer o direito ao
Lei n. 9.656/1998
reembolso das despesas com home care.
III. Razões de decidir
6. O acórdão recorrido apreciou, de forma ampla, clara e
fundamentada, as questões relativas à existência de indicação
médica de home care e à comprovação da natureza dos serviços
e despesas, examinando o laudo pericial, os relatórios médicos,
as notas fiscais e o contrato apresentado, o que afasta a alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. A insurgência dos agravantes revela inconformismo com a
valoração da prova realizada pelas instâncias ordinárias, e não
omissão ou obscuridade no julgado, sendo certo que a mera
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

discordância com a conclusão adotada não configura vício
sanável por embargos de declaração nem autoriza o
conhecimento do recurso especial com fundamento no art. 1.022
do CPC.
8. A indicação de ofensa aos arts. 7o e 10 do CPC no recurso
especial foi genérica, limitando-se a simples menção aos
dispositivos legais, sem o indispensável cotejo entre seu
conteúdo normativo e os fundamentos do acórdão recorrido, nem
exposição específica de como teria ocorrido a negativa de
vigência, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
9. O Tribunal de origem fixou, como premissas fáticas, que: (i)
não houve comprovação de indicação médica contemporânea à
alta hospitalar para continuidade do tratamento em regime de
home care, sendo os relatórios que sugerem tal tratamento
posteriores ; (ii) o beneficiário passou a realizar as terapias
necessárias em clínicas externas; (iii) não há prova de
requerimento administrativo ou de negativa formal do plano de
saúde; e (iv) as notas fiscais e o contrato apresentado evidenciam
a contratação de meros “cuidadores”, sem demonstração de
prestação de serviços médico-hospitalares típicos de internação
domiciliar.
10. A pretensão de reformar essas conclusões, para enquadrar
as despesas como tratamentos médico-hospitalares cobertos
pelos arts. 10 e 12 da
, bem como para
Lei n. 9.656/1998
reconhecer enriquecimento sem causa da operadora à luz do
do CC, demandaria inevitável revolvimento do acervo
art. 884
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
11. Mantidos os óbices das Súmulas
e
não se
284/STF
7/STJ,
viabiliza o conhecimento do recurso especial nem o exame de
mérito quanto ao alegado dever de reembolso das despesas com
home care, impondo-se a manutenção da decisão monocrática
agravada.
IV. Dispositivo
12. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por JOAO
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
BARBOSA DA SILVA FILHO E OUTRAS, contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na(s) alínea(s) a do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. I. Caso em Exame.
1. Os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais contra a ré,
tendo alegado negativa de custeio de home care após internação por COVID-19,
resultando em gastos de R$119.333,20. A sentença julgou improcedente o
pedido. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em
verificar (i) a necessidade de cobertura de home care pela operadora de saúde,
conforme laudo pericial, e (ii) o dever da Apelada em custear o tratamento do
autor III. Razões de Decidir. 3. Não há comprovação de indicação médica
contemporânea à alta hospitalar para home care. 4. As notas fiscais
apresentadas não especificam serviços médico- hospitalares, apenas “serviços
prestados”. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso da parte autora a que se NEGA
PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação médica
contemporânea à alta hospitalar inviabiliza a cobertura de home care pretendida.
2. A falta de comprovação de negativa formal do plano de saúde impede a
procedência do pedido de reembolso. Legislação Citada: Código de Processo
Civil,
§11,
§3o,
I,
I.
,
art. 85,
art. 98,
art. 292,
art. 373,
Lei 9.656/98 art. 10.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1012432- 98.2018.8.26.0100, Rel.
César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2021. TJSP, Apelação
Cível 1012075- 84.2014.8.26.0577, Rel. Christine Santini, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 10.10.2017. (fls. 424-504, e-STJ)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 450-455, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 459-471, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: artigo 1.022 do CPC; artigos 10 e 12 da
; artigos 7 e 10 do CPC; artigo 884 do CC; artigo 105, III, § 2o e § 3o, da
Lei n. 9.656/98
CF (EC 125).
Sustenta, em síntese: (a) nulidade do acórdão por violação ao artigo 1.022
do CPC, em razão de omissões sobre documentos que demonstrariam prescrição de
home care e comprovação dos serviços; b) ofensa aos artigos 10 e 12 da
e aos artigos 7 e 10 do CPC, com dever de
do
Lei n. 9.656/98
cobertura/reembolso
home care prescrito, sendo desproporcional exigir negativa formal quando a recusa
teria sido verbal; (c) enriquecimento sem causa da operadora (artigo 884 do CC) pela
ausência de restituição dos gastos; (d) demonstração de relevância da questão federal
(EC 125), por envolver direito à saúde e divergência do entendimento dominante sobre
cobertura de home care.
Contrarrazões apresentadas às fls. 490-493, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 494-495, e-STJ), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

Em decisão singular (fls. 503-511, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) inexistência de violação ao
do CPC; b) incidência das
art. 1.022
Súmulas
e
por deficiência da fundamentação e necessidade de
284/STF
7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório.
Daí o presente agravo interno (fls. 515-525, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso; a violação ao art. 1.022
do CPC por omissão do acórdão estadual quanto aos documentos de prescrição, notas
e comprovantes de serviços, prontuário e laudo pericial; a inaplicabilidade da
, com efetiva indicação de ofensa aos arts. 7 e 10 do CPC; a violação
Súmula 284/STF
aos arts. 10 e 12 da
e ao
do CC; e a não incidência da
Lei 9.656/98
art. 884
, por se tratar de controvérsia de direito, destacando negativa verbal de
Súmula 7/STJ
cobertura, necessidade de home care conforme laudo pericial e direito ao reembolso
das despesas.
Impugnação às fls. 533-535, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelos agravantes são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. De início, consoante asseverado na decisão agravada, a parte insurgente
aponta violação aos arts. 489 e 1.022 do
ao argumento de que o
CPC/15,
decisum
atacado não restou suficientemente fundamentado, pois deixou de analisar questões
quanto à prova da necessidade de tratamento em
, bem como a sua efetiva
home care
prestação.
Razão não lhe assiste, no ponto. Da leitura do acórdão impugnado, infere-se
que as questões mencionadas foram analisadas e discutidas pelo órgão julgador, de
forma ampla e devidamente fundamentada, consoante se extrai dos seguintes trechos
do julgado (fls. 426-429, e-STJ):
Não há nenhum documento nos autos que tenha condicionado a alta hospitalar,
ocorrida em
à continuidade do atendimento em sistema home care.
maio/2022,
Os únicos documentos com a referida indicação médica são datados de
(fl. 110) e
(fls.
), portanto, mais de um ano após
junho/2023
agosto/2023
185/186
a alta.
Não se desconhece que obrigatoriedade das operadoras de saúde em fornecer
o tratamento médico em sistema de home care. Contudo, para que seja
aplicável o entendimento da Súmula 90 deste Egrégio Tribunal, haveria que
restar comprovada a indicação médica expressa de home care, contemporânea
à alta hospitalar, o que não se verificou.
Aliás, não foi outra a determinação do juízo de primeiro grau, quando, numa
análise da inicial, determinou a emenda e juntada do pedido médico
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

contemporâneo aos fatos (conforme decisão de fls.
), ônus do qual não
179/180
se desincumbiu a parte autora, tendo apenas juntado o mencionado documento
de fls. 185/186.
De se notar que os relatórios em comento dão conta que “teria sido necessário o
atendimento ininterrupto de home care 24h”. Contudo, como dito, não há
nenhuma indicação médica contemporânea à alta hospitalar que corrobore tal
afirmação e os relatórios de fls. 110 e
foram produzidos em junho e
185/186
agosto de 2023, sendo que desde setembro de 2022 o coautor teria passado a
realizar as terapias de que necessitava externamente.
Ora, quanto a isso, o laudo pericial destacou que: “Quando melhor clinicamente,
a partir de setembro de 2022, passou a realizar as terapias em clínicas .”(*grifei)
Como bem anotou o juízo sentenciante:
“Conforme pontuado pelo Sr. Perito (fls.
), embora a gravidade inicial
364/7
do quadro tornasse, em tese, pertinentes cuidados especializados em
regime domiciliar logo após alta hospitalar (i. e. infecção por COVID-19 e
traqueostomia), sobretudo por conta das restrições de mobilidade, a
evolução favorável e efetiva necessidade a partir de então (escara?)
deixou de justificar concretamente a prestação, em regime domiciliar, de
cuidados por profissionais altamente especializados e capacitados em (24
).”
horas/dia
Cumpre anotar que o convencimento do Juízo não restou adstrito ao laudo
pericial, tendo sido realizada, corretamente, uma análise do referido laudo em
conjunto com as demais provas dos autos.
Fato é que não se desincumbiu a parte autora do ônus que lhe competia, qual
seja, de demonstrar minimamente que, à época da alta hospitalar, houve
indicação médica expressa de home care, bem como que os cuidados
despendidos à época do ajuizamento da Ação deveriam ser realizados por
técnicos de enfermagem.
Tampouco comprovou a negativa do plano de saúde. Ainda que alegue que o
contato com a empresa ré tenha sido de forma verbal, tal como a mencionada
negativa do plano, não trouxe sequer um número de protocolo a embasar o
suposto pedido recusado. Sabe-se que é praxe de qualquer atendimento
perante prestadores de serviço de saúde, assim como perante outras empresas,
ainda que verbal, que se gere um número de protocolo. Contudo, nada a esse
respeito constou dos autos.

Como bem assentado na decisão monocrática, o Tribunal de origem
examinou os documentos constantes dos autos — inclusive os mencionados pelos
agravantes — e concluiu, soberanamente, pela ausência de indicação médica
contemporânea à alta hospitalar para home care, bem como pela insuficiência dos
documentos de despesa para comprovar a natureza médico-hospitalar dos serviços
prestados.
Com efeito, como mencionado, o acórdão recorrido expressamente
consignou: (i) a inexistência de documentação contemporânea à alta hospitalar —
ocorrida em maio de 2022 — que condicionasse o prosseguimento do atendimento em
regime de home care, uma vez que os relatórios médicos com tal indicação foram
produzidos em junho e agosto de 2023, mais de um ano após a alta; (ii) que, a partir de
setembro de 2022, o coautor passara a realizar as terapias de que necessitava
externamente, em clínicas especializadas, conforme consignado no próprio laudo
pericial; (iii) a ausência de comprovação de protocolo de atendimento ou de negativa
formal da operadora; e (iv) que as notas fiscais constantes das fls. 112-145, e-STJ,
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

trazem apenas a discriminação "serviços prestados", sem indicar em que consistiam, e
que o contrato firmado com a empresa "CN Cuidadores em Domicílio Ltda." refere-se à
prestação de serviços por "cuidadores", não por profissionais especializados da área
da saúde.
O que se vislumbra, em verdade, é a insatisfação dos agravantes com a
valoração da prova realizada pelas instâncias ordinárias, e não propriamente a
existência de vício de omissão ou obscuridade no julgado. A discordância do resultado
obtido não configura omissão sanável por embargos de declaração, tampouco autoriza
o conhecimento do recurso especial pela via do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Inexiste, portanto, violação ao
do
, visto que a matéria
art. 1.022
CPC/2015
fora apreciada pelo Tribunal de origem com fundamentação clara e suficiente para o
deslinde da controvérsia. A decisão monocrática agravada, no ponto, não merece
qualquer reparo.
2. No que toca à violação aos artigos 7o e 10 do CPC, a decisão agravada
aplicou corretamente a
.
Súmula 284/STF
Os agravantes sustentam que a alegada violação aos arts. 7o e 10 do CPC
fora devidamente fundamentada no recurso especial, sendo inaplicável o óbice da
.
Súmula 284/STF
A alegação de ofensa à lei federal pressupõe a realização do cotejo entre o
conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, de
maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal,
indicando, de forma clara e precisa, em que consistiu a negativa de vigência ao
dispositivo.
No caso, os recorrentes, no momento oportuno, limitaram-se a afirmar
genericamente que "o diploma processual também protege o direito de manifestação
da parte, sob pena de incorrer em lesão a direito e cerceamento de defesa, nos termos
dos artigos 7o e 10o, ambos do Código de Processo Civil", sem demonstrar, de forma
específica e articulada, de que modo tais dispositivos foram violados pelo acórdão
recorrido e qual a correta aplicação da norma ao caso concreto.
A simples alusão a dispositivos legais, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284 do STF,
por aplicação analógica, ante a deficiência na fundamentação do reclamo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
(...)
3. A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

Incidência da
, por analogia.
Súmula 284/STF
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.245.737/SP
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
3. Quanto à pretensão de reforma do julgado com base nos artigos 10 e 12
da
e 884 do Código Civil, os agravantes argumentam que a
Lei n. 9.656/98
controvérsia versaria sobre questão exclusivamente de direito — a necessidade legal
de cobertura de home care prescrito medicamente —, afastando-se o óbice da
, porquanto não haveria necessidade de reexame probatório para se
Súmula 7/STJ
aferir a violação dos dispositivos indicados.
Especificamente, o Tribunal de origem assentou que: (i) não houve
comprovação de indicação médica
à alta hospitalar para o tratamento
contemporânea
em regime de
; (ii) não há prova de requerimento administrativo ou de
home care
negativa formal da operadora de saúde; e (iii) os documentos apresentados (notas
fiscais e contrato) não demonstram a contratação de serviços médico-hospitalares,
mas sim de "cuidadores" para auxílio em atividades não invasivas, o que se distingue
da internação domiciliar.
Para derruir essas conclusões fáticas e acolher a pretensão recursal — de
reconhecimento do direito ao reembolso das despesas com home care, com
fundamento nos arts. 10 e 12 da
e no
do CC —, seria
Lei n. 9.656/98
art. 884
imprescindível o inevitável revolvimento do acervo probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. Nesse
sentido:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE
COBERTURA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por beneficiário de plano de saúde contra
decisão que não conheceu de recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que negara provimento à apelação
em ação de ressarcimento de despesas médicas, por ausência de comprovação
de solicitação de cobertura à operadora de saúde antes da aquisição do
equipamento médico. (...) A alegação de omissão não se sustenta, pois a
decisão embargada examinou a controvérsia sob o prisma da ausência de
demonstração da negativa de cobertura e da inadequação da via especial para
reexame do conjunto fático-probatório, afastando qualquer vício de
fundamentação. (...) A pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão ou
obter nova valoração das provas não se compatibiliza com a via aclaratória,
tampouco com o recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A alegada divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, ante a
ausência de cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos confrontados,
não superando, ademais, o óbice da
.
Súmula 7/STJ (...) IV. DISPOSITIVO 10.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
, relatora
REsp n. 2.137.446/RN
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
13/11/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE
SÁUDE. VIOLAÇÃO DO
I e II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA.
VI,
ART. 12,
DA
.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS.
REVISÃO.

LEI
N.
9.656/1998
Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a
art. 1.022
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário
com assistência à saúde é admitido, nos limites das obrigações contratuais, nos
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos
serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
(art. 12, VI, da
).
Lei n. 9.656/1998
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em
que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno
desprovido.(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.261.181/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
Inafastável, portanto, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56306548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:44
Código de Controle do Documento: 342a14d8-a930-4c50-9b8d-5b1883dc94cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.244.043 / SP
Número Registro: 2025/0445538-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10931553120238260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRIANA GOMES BARBOSA
RECORRENTE : JOAO BARBOSA DA SILVA FILHO
RECORRENTE : UIARA GOMES BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRIANA GOMES BARBOSA
AGRAVANTE : JOAO BARBOSA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE : UIARA GOMES BARBOSA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Documento eletrônico VDA56642612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:11
Código de Controle do Documento: b889648c-bb2b-4199-bf72-965139b7e793

ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:11
Código de Controle do Documento: b889648c-bb2b-4199-bf72-965139b7e793